Tribunal: CARF
Processo: 10865.001294/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
Não se desincumbindo o contribuinte de seu ônus de demonstrar a natureza dos depósitos/rendimentos oriundos de pessoas físicas ou jurídicas constantes de suas contas bancárias, deve ser procedido ao devido lançamento a título de omissão de rendimentos.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato que se pretende provar decorrer de informações/documentos que deveriam ter sido trazidas aos autos pelo recorrente, não se justificando a transferência de tal ônus à Administração Tributária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4. .

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001294/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.325 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ANA ELISA MOREIRA FLORÊNCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
Não se desincumbindo o contribuinte de seu ônus de demonstrar a natureza dos
depósitos/rendimentos oriundos de pessoas físicas ou jurídicas constantes de
suas contas bancárias, deve ser procedido ao devido lançamento a título de
omissão de rendimentos.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001294/2009-17
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser
produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato que
se pretende provar decorrer de informações/documentos que deveriam ter sido
trazidas aos autos pelo recorrente, não se justificando a transferência de tal
ônus à Administração Tributária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4. .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-54.777 (fls.
358/380) – 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento I em São
Paulo/SP (DRJ/SP1), que julgou parcialmente procedente a impugnação ao Auto de Infração de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício 2007, ano-
calendário 2006.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, o lançamento decorre da apuração de: a) omissão de rendimentos caracterizada por
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o contribuinte,
devidamente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas-correntes; e b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica. As circunstâncias e procedimentos realizados durante a auditoria fiscal encontram-se
devidamente explicitados na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração
(fls. 4/10). Esclarece a fiscalização que, atendendo a intimação para apresentação de extratos
bancários e documentos comprobatórios dos valores movimentados em sua contas bancárias, a
contribuinte apresentou os extratos de suas contas e também os relativos a movimentação
bancária do pai, bem como explicações sobre a origem da movimentação, que segundo afirma,
seriam da pessoa jurídica “Aparecido Donizeti Florêncio-ME, CNPJ:69.218.675/0001-08”, de
titularidade de seu progenitor. Após análise da documentação apresentada a contribuinte foi
intimada a comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, as origens dos depósitos
realizados em suas contas correntes. Foram protocolizadas respostas onde se reitera a informação
de tratarem-se de valores pertencentes à empresa do pai dela, sendo novamente intimada a
apresentar documentos que efetivamente comprovassem o alegado, haja vista a falta de
documentação que lastreasse tal informação relativamente a todos os depósitos. À vista da falta
de comprovação da totalidade da movimentação financeira, foram lançadas de ofício as
diferenças apuradas e não declaradas em sua Declaração do IRPF (DIPRFl. ), considerando parte
dos depósitos como de origem comprovada (as remessas comprovadas como oriundas da conta
do pai da Contribuinte) e parte como não comprovada (as restantes).
A contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 131/154),
onde suscita, em preliminar, a nulidade do auto de infração, sob argumento de cerceamento ao
direito de defesa, por ausência de demonstrativo discriminando individualizadamente os
depósitos com alegação de origem não comprovada. Acrescenta apresentando uma lista/planilha,
afirmando que para a correta análise dos valores listados em tal demonstrativo, deveriam ser
desconsiderados os créditos que destaca em vermelho, tendo em vista que tiveram a origem
comprovada (tranferências via DOCs e TEDs oriundas da conta-corrente de seu pai) ainda no
curso da fiscalização. E sobre os demais depósitos/créditos listados no demonstrativo, todos
também teriam origem comprovada e não representariam fato gerador do IRPF, devendo ser
excluídos da base de cálculo utilizada pela na autuação, caso a nulidade apontada não prevaleça.
Volta a alegar que todos os valores creditados em sua conta-corrente seriam proveniente da
conta-corrente n. 02-013967-2, agência 0274, no Banco Mercantil do Brasil, de titularidade da
pessoa jurídica de seu pai e que as transferências para a sua conta eram realizadaas devido a
problemas de crédito da referida empresa, que lhe impossibilitavam a obtenção de talões de
cheques para execução de suas atividades mercantis (pagamento de seus fornecedores e outras
despesas decorrentes da atividade que desenvolvia). Em continuidade, apresenta valores que
aduz referente a resgate de poupança, estornos e cheques devolvidos, solicitando a exclusão;
requerendo ainda a exclusão dos valores inferiores a R$ 12.000,00 e cuja soma não ultrapassou
R$ 80.000,00. Citando doutrina e jurisprudência, com destaque para a Súmula no 182, do extinto
Tribunal Federal de Recursos, advoga que depósitos bancários não sustentam a presunção legal
de omissão de rendimentos e não representam ingresso de novas receitas, não caracterizando o
conceito de renda estampado no art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966). Também afirma que o lançamento estaria centrado no art. 1o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, não se tratando assim de presunção e, de fato, omissão de
rendimentos que requereria prova da fiscalização, e não da contribuinte, quanto à natureza dos
valores tratados no auto de infração como receita omitida. Suscita a nulidade, também por
suposto erro na eleição do sujeito passivo, que entende deva ser a pessoa jurídica APARECIDO
DONIZETI FLORÊNCIO ME, uma vez que os recursos movimentados em suas contas seriam
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

de titularidade da referida empresa e que o lançamento estaria lastreado em presunção não
estabelecida em lei, além da necessidade de prova da autoridade lançadora quanto à ocorrência
do rendimento atribuído à impugnante. Ao final, requer a realização de diligência, caso
permaneça dúvida, para a correta identificação do titular dos recursos movimentados, assim
como, para a eleição do verdadeiro sujeito passivo da exigência indevidamente lhe atribuída e
contesta a aplicação dos juros lançados sobre a multa de ofício mediante aplicação da taxa do
Sistema Especial de Liquidação e Custódio (Taxa Selic).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
parcialmente procedente. Foi acatado no julgamento de piso o pedido de exclusão dos valores
inferiores a R$ 12.000,00 e cuja soma não ultrapassou R$ 80.000,00, conforme prevista no art.
42, § 3o, inc. II, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo prolatada a seguinte ementa:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário.
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC, incidentes sobre tributos
e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação específica, na forma da
legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 386/393) onde a autuada ratifica os
argumentos constantes de sua peça impugnatória e não considerados na decisão de piso,
dividindo sua defesa nos seguintes tópicos:
I) Da Renda Como Base de Cálculo: afirma que o CTN “... estreitou o âmbito de
liberdade do legislador ordinário, que não pode definir como renda, ou como proventos, algo
que não seja acréscimo patrimonial, ou seja, riqueza nova agregada ao patrimônio do
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

contribuinte..” Portanto, a adoção desse procedimento afrontaria toda a estrutura da regra de
incidência do imposto sobre a renda que exigiria, no mínimo, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título;
II) Da Autuação Centrada em Omissão de Rendimentos: entende que o
lançamento estaria centrado no art. 1o da Lei no 8.134, de 1990, e não no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996. Não se tratando assim de presunção e sim de omissão de rendimentos que requereria
prova da fiscalização, e não da contribuinte, quanto à natureza dos valores tratados no auto de
infração como receita omitida; devendo ser anulado o lançamento baseado em presunção sem
provas da omissão;
III) Do Erro de Eleição do Sujeito Passivo: suscita nulidade por tal erro, sob
argumento de que a autuação devia ter sido direcionada à pessoa jurídica Aparecido Donizeti
Florêncio ME, de titularidade do pai da autuada. Aduz restar amplamente demonstrado e
comprovado que todos os recursos que ingressaram em sua conta-corrente seriam provenientes
da conta-corrente mantida pelo seu pai no Banco Mercantil do Brasil, em nome de Aparecido
Donizeti Florêncio ME, e são oriundos da atividade da pequena empresa, que tem como objetivo
o comércio atacadista de raízes e legumes frescos. Assim, as transferências efetuadas durante o
ano-calendário, objeto da autuação, tiveram um único objetivo: viabilizar o pagamento dos
fornecedores e outras despesas decorrentes da atividade desenvolvida pela pequena empresa.
Procedimento esse necessário em função de problemas que o Sr. Aparecido teve com crédito na
praça que não lhe permitiam a emissão de cheques, vez que o Banco sequer lhe fornecia
talonários. Afirma que juntou aos autos, fls. 56/82, extratos da conta-corrente do pai. que
comprovariam os argumentos apontados, além de pequena amostra que comprova a titularidade
dos recursos que ingressaram na sua conta-corrente;
IV) Do Conceito de Renda - Necessidade de Prova do Fisco da Natureza do
Rendimento Atribuído à Recorrente: volta a afirmar os depósitos seriam decorrentes, em sua
integralidade, da conta-corrente da pessoa jurídica, Aparecido Donizeti Florêncio – ME, o que
ensejaria a reforma da decisão recorrida, e salienta que a fiscalização teria deixado de fazer prova
dos fatos alegados que ensejaram a tributação, o que por consequência, segundo seu
entendimento, tornaria impraticável falar em aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica
sem a comprovação da titularidade e da natureza dos valores que compuseram a base de cálculo
da exigência.
V) Da Nulidade - Cerceamento ao Direito de Defesa – Ausência de
Demonstrativo Discriminando Individualizadamente os Supostos Depósitos Com Origem Não
Comprovada: volta a advogar a nulidade do auto de infração, sob argumento de cerceamento ao
direito de defesa, por ausência de demonstrativo discriminando individualizadamente os
depósitos com alegação de origem não comprovada, argumentando que: “Ocorre que, na
Autuação levada a efeito pela autoridade administrativa fundamentada na presunção de
"omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada",
é evidente o cerceamento ao direito de defesa, vez que não acompanhou o auto de infração,
tampouco foi elaborada pela autoridade autuante, o demonstrativo que deve listar, de maneira
individualizada, os depósitos que a autoridade entendeu sem comprovação de origem. Ou seja,
não é possível identificar de forma inequívoca quais depósitos compuseram o "valor tributável
do imposto", o que caracteriza o cerceamento ao direito de defesa.” Assim, pede a anulação do
lançamento: “Vez que as folhas citadas como àquelas que listam os referidos demonstrativos
não suprem, o requisito mínimo, da composição da base de cálculo através de um
Demonstrativo Final Individualizado - fato este confessado no próprio Acordão (fls. 375).”
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

VI) Da Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários: salienta novamente
que teve seu direito de defesa cerceado pela ausência de demonstrativo individualizando, dos
depósitos que, no entender da fiscalização, restaram sem comprovação de origem e, sendo assim,
como não consegue identificar com exatidão quais depósitos/créditos compuseram a base de
cálculo do imposto exigido, subdivide esse tópico em vários subitens:
VI.I) Dos Valores Transferidos Pelo Pai da Recorrente: reafirma que todos os
valores creditados na sua conta-corrente teriam como origem a conta-corrente da pessoa jurídica
Aparecido Donizeti Florêncio ME, mantida junto ao Banco Mercantil do Brasil S.A. e tiveram
por objetivo viabilizar o pagamento dos fornecedores e outras despesas decorrentes da atividade
desenvolvida pela pequena empresa. Entretanto, também alega que: “Como já dito, na maioria
das vezes as transferências foram realizadas via DOC ou TED, no entanto, também foram feitos
depósitos em cheques e dinheiro diretamente na conta-corrente da Recorrente (fls. 56/82 e
140)”.
VI.II) Do Resgate da Poupança: cita que alguns créditos/depósitos efetuados na
sua conta-corrente possuiriam no histórico do extrato o seguinte registro: "transferido da
poupança" ou "saque em poupança", devendo ser excluídos da base de cálculo, pois não
representariam ingresso de receita passível de tributação;
VI.III) Dos Estornos e Cheques Devolvidos: alega que dentre os valores que não
devem integrar a base de cálculo dos rendimentos omitidos, estariam os listados nas fls. 17/55,
vez que teriam origem comprovada dentro do próprio extrato, onde estão registrados os estornos
dos valores lançados a crédito, assim como, o cheque devolvido em 06/02/2006 (fls. 378);
VII) Da Realização de Diligências: reitera o pedido de diligência, para que a
origem dos depósitos em sua conta-corrente sejam definitivamente esclarecida;
VIII) Da Aplicação dos Juros Selic sobre a Multa de Ofício: requer a não
aplicação da taxa Selic, argumentando possuir tal taxa natureza de juros moratórios, sendo
inaplicável por falta de amparo legal;
IX) Da Presunção Legal de Omissão de Rendimentos - Inaplicabilidade dos
Depósitos Bancários: advoga que a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
não desobrigaria a autoridade lançadora de comprovar os fatos que dão origem à omissão de
renda, conforme definido na lei como necessários e suficientes ao estabelecimento da presunção
juris tantum, ou concretamente evidenciadores da materialidade da infração. Complementa que:
Neste sentido, nota-se que o Fisco não está desobrigado a comprovar os fatos
originários da suposta omissão.
Entretanto, na Autuação levada a efeito pela autoridade administrativa fundamentada na
presunção de "omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada", é evidente o cerceamento ao direito de defesa, vez que não
acompanhou o auto de infração, tampouco foi elaborada pela autoridade autuante, o
demonstrativo que deve listar, de maneira individualizada, os depósitos que a autoridade
entendeu sem comprovação de origem.
Em relação ao ônus probandi da Recorrente, a mesma amplamente demonstrou que
todos os depósitos/créditos objeto de discussão desse processo, tiveram a origem
comprovada e não representam, em hipótese alguma, fato gerador de imposto sobre a
renda de pessoa física.
Além disso, entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos deve haver
correlação lógica, direta e segura, pois nem sempre o volume de depósitos injustificados
leva ao rendimento omitido correlato - o que verifica-se no caso em tela.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

Pelo exposto, conclui-se que a Recorrente cumpriu com seu ônus probatório o que não
foi realizado pelo Fisco, motivo pelo qual a presunção juris tantum invocada não deverá
ser aplicada ao presente processo.
Ao final, é requerida a nulidade do auto de infração e consequente improcedência
do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 13/02/2014,
conforme Aviso de Recebimento de fl. 384. Tendo sido o recurso protocolizado em 13/03/2014,
conforme carimbo de protocolo aposto na própria peça (fl. 386), considera-se tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegações de nulidade do lançamento, do procedimento fiscal e cerceamento
de defesa
É arguida a nulidade do procedimento fiscal por suposto cerceamento do direito
defesa, devido a suposta ausência de demonstrativo discriminando, de forma individualiza, os
depósitos com origem não comprovada objeto da autuação. Afirma a recorrente que não se fez
acompanhar do auto de infração, tampouco foi elaborada pela autoridade autuante, o
demonstrativo que deveria listar, de maneira individualizada, os depósitos que a autoridade
entendeu sem comprovação de origem, não sendo assim, possível identificar de forma
inequívoca quais depósitos compuseram o "valor tributável do imposto", caracterizando
cerceamento ao seu direito de defesa. Também é arguida a nulidade por suposto erro na eleição
do sujeito passivo: sob argumento de que a autuação devia ter sido direcionada à pessoa jurídica
Aparecido Donizeti Florêncio ME.
Em que pese os argumentos atinentes à comprovação de que os depósitos
bancários seriam de titularidade da pessoa jurídica Aparecido Donizeti Florêncio ME, e oriundos
da atividade mercantil de tal empresa, a recorrente não logrou êxito em comprovar tais
alegações, conforme se demonstrará na sequência do presente voto.
Deve ser pontuado nesta parte introdutória do voto que o auto de infração se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento,
conforme se demonstrará.
Analisando os autos, verifica-se que mediante “Termos de Intimação Fiscal”
foram enviadas à então fiscalizada planilhas discriminando justamente as diferenças a lançar
relativas a receitas com origem não comprovada, conforme as folhas 92/98. Da mesma forma,
todos os documentos que embasaram a autuação foram juntados ao processo, incluindo as
citadas planilhas de diferenças apuradas. Também é fato que tais documentos se encontravam à
disposição da contribuinte, inclusive para extração de cópias. Assim como, o lançamento do
crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na legislação, sendo descritas com
clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

da multa de ofício e dos juros de mora, e oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria,
passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as possibilidades de apresentação
de argumentos e documentos que comprovassem a origem dos créditos e depósitos em suas
contas bancárias. Acrescente-se que, na “folha de continuação do Auto de Infração” (fl.9), há
expressa informação de que: “Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.” Também no “Termo de
Encerramento” (fl. 123), é informado que havendo necessidade de vista do processo, esta será
concedida ao próprio sujeito passivo ou ao seu representante legal, devendo o interessado
comparecer no endereço informado. Cumpre repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas
as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que
rege o processo administrativo fiscal federal). Ao tratar da nulidades do processo administrativo
fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
O art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas, conforme
demonstrado, não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente
e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução
do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto
de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram
o lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida
nulidade do lançamento.
Afasta-se, assim, os argumentos articulados na impugnação e ratificados no
recurso, quanto a supostas nulidades e cerceamento de defesa, tendo sido demonstrado não ter
havido qualquer embaraço do direito de defesa da autuada, vez que a fase litigiosa somente se
instaura justamente com a apresentação da impugnação. Além do fato de que, ainda na fase de
auditoria fiscal, a contribuinte foi reiteradas vezes intimada a prestar esclarecimentos e
comprovação dos valores relativos a suas contas bancárias.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Defende a recorrente que o lançamento estaria centrado no art. 1o da Lei no 8.134,
de 1990, e não no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996. Não se tratando assim de presunção e sim de
omissão de rendimentos que requereria prova da fiscalização, e não da contribuinte, quanto à
natureza dos valores tratados no auto de infração como receita omitida; devendo ser anulado o
lançamento baseado em presunção sem provas da omissão.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

De fato, parte da presente autuação decorre da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme devidamente esclarecido na “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração”. Por ocasião do julgamento de piso, nos
fundamentos da decisão, juntamente com a alegação de erro na eleição do sujeito passivo,
entendo que o tema foi acertada e suficientemente analisado nos seguintes termos:
Tem razão o impugnante quanto diz que aqueles valores em destaque não foram
tributados com base no artigo 42, da Lei n. 9.430 de 1996, mas sim com fundamento
nos artigos 1o a 3° da Lei n 8.134 de 1990, e as razões para tal enquadramento
encontram-se devidamente relatadas na “Descrição dos Fatos e Fundamento legal” de
fls. 07 a 09 (Auto de Infração). De fato, o próprio contribuinte comprovou que aqueles
valores foram transferidos da conta corrente da empresa APARECIDO DONIZETE
FLORÊNCIO-ME, CNPJ 69.218.675/000108, pertencente ao seu pai.
A fiscalização acatou os argumentos do impugnante de que tais valores foram
transferências de uma pessoa jurídica para ele, mas tão somente em relação às
transferências que tenham sido devidamente comprovadas com coincidência de datas e
valores, logo, a fundamentação legal para a tributação desses valores seria outra que não
a Lei 9.430/1996, no caso de os mesmos não terem sido oferecidos à tributação.
Conforme analisado anteriormente, por presunção legal, os depósitos bancários cuja
origem dos recursos não resta comprovada pelo titular da conta bancária, caracteriza
omissão de rendimentos do titular da conta. No caso em que se apure a origem dos
recursos e constate que esses recursos, cuja origem foi identificada, não foram
oferecidos à tributação, caracteriza omissão de rendimentos de origem identificada
Note-se que em fl. 354 consta uma Declaração de Antonio Donizete Florêncio,
conforme segue:
“Eu,
APARECIDO
DONIZETI
FLORENCIO,
inscrito
no
CPF/MF
n°
024.719.01875, residente e domiciliado na Rua Rodrigo Fernandes da Silva, n° 595,
Bairro dos Comerciários, em São Jose do Rio Pardo — SP, CEP 13720000,
DECLARO que, no ano-calendário de 2006, transferi valores creditados em minha
conta corrente n° 020139672, agência 0274, do Banco Mercantil do Brasil (em
nome da minha empresa individual Aparecido Donizetti Florêncio — EPP — CNPJ
n° 69,218.675/000108), para a conta corrente n° 153028, agência 00663, do Banco
do Brasil, cuja titular é minha filha ANA ELISA MOREIRA FLORENCIO.
Os valores creditados em minha conta-corrente decorrem do exercício das
atividades de minha pequena empresa, que tem como objetivo o comércio atacadista
de raízes e legumes frescos. As transferências para a conta-corrente de minha filha,
Ana Elisa Moreira Florêncio, foram feitas porque o Banco não me fornecia
talonário de cheques em função de problemas que tive com crédito na praga,
problemas esses que me causaram muito transtorno na época pois sequer me
permitiam a emissão de cheques para pagamento de meus fornecedores e outras
despesas decorrentes da atividade que desenvolvo.”
Na época, para viabilizar os pagamentos de meus fornecedores e dar continuidade
às atividades empresariais, os valores oriundos desta atividade eram creditados,
originariamente, na minha conta corrente e, em seguida, transferidos, na maioria
das vezes, via DOC ou TED, para a conta corrente da minha filha, que
posteriormente emitia os cheques para pagamentos das despesas e fornecedores dos
produtos comercializados. Todos os valores creditados na conta-corrente de minha
filha são de titularidade de Aparecido Donizeti Florêncio EPP e só transitaram em
sua conta-corrente para viabilizar o pagamento de meus fornecedores.
Conforme já ressaltado, houve o reconhecimento de transferências de valores da conta-
corrente
da
empresa
APARECIDO
DONIZETE
FLORÊNCIO-ME,
CNPJ
69.218.675/000108 para conta-corrente do contribuinte em questão, contudo, para
acatar o argumento de que esses valores pertenciam a empresa e foram utilizados no
pagamento dos fornecedores da empresa, necessário se faz que outras comprovações
sejam apresentadas, sem as quais o argumento cai no vazio.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

Saliente-se que mesmo a informalidade dos negócios entre parentes não exime o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz
respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança
na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte
não é de amigos, é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Em sendo assim, permanecem válidos todos os argumentos e conclusões apresentados
quando da análise da “omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos
bancários”, sendo que, no presente caso, a “Omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica” ficou caracterizada desde o instante em que os valores dos depósitos
foram devidamente identificados como recebidos da empresa Aparecido Donizete
Florêncio-ME, e que, se não oferecidos à tributação em Declaração de Ajuste Anual no
ano calendário correspondente, exige-se a tributação dos mesmos através do lançamento
de ofício.
Note-se que, a identificação da origem dos depósitos efetivados pela pessoa jurídica
Aparecido Donizete Florêncio ME foi realizada e acatada pela fiscalização. No tocante
ao argumento do impugnante de que os depósitos em sua conta bancária ainda
pertenciam à empresa e tinham como propósito o pagamento de despesas da pessoa
jurídica, ou seja, pagamento aos fornecedores através de cheque, tem-se que tal
argumento seria prontamente acatado se fossem apresentados todos cheques emitidos
pelo impugnante destinados, comprovadamente, a pagamentos de gastos da empresa
Aparecido Donizete Florêncio-ME, sem tal comprovação não é possível acatar a defesa.
O impugnante anexa documentos que diz ser uma amostra que comprova a titularidade
dos recursos ingressados na conta-corrente do Impugnante. Anexa à defesa: (i) cópia de
um titulo de cobrança emitido pelo Banco Mercantil do Brasil, que tem como Cedente
Aparecido Donizeti Florêncio ME e como Sacado Irmãos Russi Ltda, grande
supermercado que adquire os produtos comercializados pela pequena empresa do pai da
Impugnante; (ii) relatório emitido pela empresa com os dados da cobrança e listagem
das notas faturadas para o supermercado Irmãos Russi Ltda.; e, ainda, (iii) cópia de
todas as notas mencionadas no relatório. O pagamento deste titulo comprova a origem
do crédito feito na conta-corrente do Banco Mercantil do Brasil, de titularidade de
Aparecido Donizeti Florêncio ME, no dia 24.02.2006, no valor de R$ 64.740,27. Parte
deste valor, R$ 56.000,00, foi transferido, na mesma data, para a conta-corrente da
Impugnante, como comprova o extrato que ora segue anexo.
Nesse contexto, conclui o Impugnante, os recursos ingressados apenas transitaram pela
conta-corrente dele, que recebia os recursos com um único objetivo: emitir os cheques
para viabilizar o exercício da atividade do pai. Os recursos, afirma, não eram nem nunca
foram de sua titularidade, mas de titularidade de Aparecido Donizeti Florêncio ME,
CNPJ 69.218.675/000108, conforme atesta a Declaração anexa, firmada pelo pai.
À vista dos argumentos acima e das Notas Fiscais anexadas, verifica-se que o
impugnante procura comprovar que a empresa Aparecido Donizeti Florêncio-ME
realizava atividades comerciais no ano de 2006, contudo, a prova que se requer neste
momento é a de que os recursos da empresa, repassados para o contribuinte em epígrafe,
foram destinados a pagamentos de fornecedores da empresa, pois, se houvesse essa
prova, os valores utilizados para esse fim seriam afastados da tributação na pessoa
física, contudo, mais uma vez, o impugnante limita-se a argumentar que utilizou os
valores para pagamento, em cheque, dos fornecedores, mas não identificou os cheques
emitidos e sacados em suas contas-correntes tampouco apresentou cópias dos cheques
destinados aos fornecedores da empresa.
Pelo acima exposto, conclui-se que o lançamento de ofício relativo a omissão de
rendimentos recebidos por depósitos bancários da empresa Aparecido Donizete
Florêncio-ME. Encontra-se correto, pois, lançou-se como rendimentos omitidos o
resultado do total dos valores recebidos e que não foram oferecidos à tributação em
Declaração de Ajuste Anual (ano de 2006) a título de rendimentos tributáveis.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

Correto, assim, o lançamento em relação a omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício.
ERRO
NA
ELEIÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSOS
DE
TITULARIDADE DE APARECIDO DONIZETI FLORÊNCIO ME.
Argumenta o impugnante que todos os recursos que ingressaram na conta-corrente do
contribuinte em epígrafe provieram da conta-corrente mantida pelo seu pai no Banco
Mercantil do Brasil, em nome de Aparecido Donizeti Florêncio ME, e são oriundos da
atividade de sua pequena empresa, que tem como objetivo o comércio atacadista de
raízes e legumes frescos.
Prossegue dizendo que, as transferências efetuadas durante o ano-calendário de 2006 na
conta-corrente do Impugnante tiveram um único objetivo: viabilizar o pagamento de
fornecedores e outras despesas decorrentes da atividade desenvolvida pela pequena
empresa, procedimento esse necessário em função de problemas que o Sr. Aparecido
Donizeti Florêncio teve com crédito na praça que não lhe permitiam a emissão de
cheques vez que o Banco sequer lhe concedia talonários.
A análise deste tema foi realizada anteriormente, concluindo-se que o interessado não
comprovou que os valores que ingressaram em sua conta-corrente, proveniente da
conta-corrente da empresa Aparecido Donizeti Florêncio-ME destinaram-se ao
pagamento de fornecedores e outras despesas da empresa, através de cheques.
Comprovou-se tão-somente o ingresso dos valores na conta-corrente da pessoa física,
mas o pagamento de despesas não foram comprovadas através da apresentação da cópia
dos cheques emitidos destinados a pagamentos de fornecedores.
Portanto, os valores que ingressaram na conta-corrente da pessoa física, por
transferência da pessoa jurídica Aparecido Donizeti Florêncio-ME pertenciam à
pessoa física e é tributável nesta. Não há de se falar em erro do sujeito passivo.
(destaques do original)
Conforme demonstrado, apesar de ser reconhecida a origem de parte dos valores
depositados/creditados em sua conta bancária, a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus de
demonstrar a natureza de tais depósitos/rendimentos, autorizando o lançamento a título de
omissão de rendimentos. Há inclusive expressa advertência de que, para se acatar o argumento
de que esses valores pertenciam à empresa e foram utilizados no pagamento dos seus
fornecedores, seria necessário que outras comprovações fossem apresentadas e sem as quais o
argumento cairia no vazio. Dessa forma, caberia a efetiva comprovação de que os depósitos em
sua conta bancária ainda pertenciam à pessoa jurídica e tinham como propósito o pagamento de
despesas daquela empresa. Esclareceu a autoridade julgadora de piso que tal argumentação
poderia ser prontamente acatada, se fossem apresentados todos os cheques emitidos pela então
impugnante, desde que comprovado que de fato destinados ao pagamento de gastos da empresa,
e que, sem tal comprovação não seria possível acatar a defesa. No recurso apresentado, mais uma
vez a contribuinte limita-se a alegações, ainda que devidamente advertida quanto à necessidade
de comprovação, com documentação hábil e idônea, para o efetivo ateste de que os recursos da
pessoa jurídica, repassados para a contribuinte em epígrafe, foram de fato destinados a
pagamentos de fornecedores da empresa. Uma vez não comprovada a natureza dos
valores/rendimentos depositados em sua conta bancária, correto o procedimento adotado pela
autoridade lançadora, devendo ser mantida a autuação relativa a tal tópico e afastada a suposta
nulidade por errônea indicação do sujeito passivo, repita-se, por absoluta ausência de provas.
Presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada
Afirma a contribuinte, mediante vários argumentos, que o depósito bancário, por
si só, não seria renda, representando meras entradas, ou ingressos, não sendo lícito definir como
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

renda, ou como proventos, algo que não seja acréscimo patrimonial, ou seja, riqueza nova
agregada ao patrimônio do contribuinte. Afirma que o CTN estreitou o âmbito de liberdade do
legislador ordinário, que não pode definir como renda, ou como proventos, algo que não seja
acréscimo patrimonial - riqueza nova agregada ao patrimônio do contribuinte. Haveria assim,
necessidade de prova, por parte da fiscalização, quanto à natureza dos rendimentos a ela
atribuídos, voltando a afirmar que seriam decorrentes, em sua integralidade, da conta-corrente da
pessoa jurídica, Aparecido Donizeti Florêncio-ME. Invoca o conceito de renda e afirma haver a
necessidade de prova da natureza do rendimento, salientando que a fiscalização teria deixado de
fazer prova dos fatos alegados que ensejaram a tributação; por consequência, segundo seu
entendimento, tornaria impraticável falar em aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica
sem a comprovação da titularidade e da natureza dos valores que compuseram a base de cálculo
da exigência. Complementa defendendo que a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, não desobrigaria a autoridade lançadora de comprovar os fatos que dão origem à
omissão de renda, conforme definido na lei como necessários e suficientes ao estabelecimento da
presunção juris tantum, ou concretamente evidenciadores da materialidade da infração.
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de suposta ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Afasta-se, dessa forma, eventual questionamento quanto à validade do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996. Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no já citado art. 42. Ao deixar de
comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas
movimentações financeiras, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de
omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da lei. A matéria é, inclusive,
objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o verbete sumular no 26, publicado, no Diário
Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que tem caráter vinculante para a
Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte comando: “A presunção estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Embora regularmente intimada para comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes, limitou-se a contribuinte, durante a fase de auditoria, e
também na litigiosa, a alegações, sem apresentação de documentação hábil, idônea e robusta que
amparasse tais argumentos. Registre-se novamente que a recorrente foi devidamente advertida,
ainda durante o procedimento de auditoria fiscal, quanto às implicações resultantes do não
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

atendimento das intimações para comprovação da origem e/ou natureza dos recursos. Em
conformidade com a legislação de regência, relativa à omissão de rendimentos de movimentação
bancária, os depósitos bancários se apresentam, de fato, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o fiscalizado, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos não o faz satisfatoriamente. Sendo o ônus da prova exclusivo do sujeito passivo e
não da Administração Tributária.
Encontram-se presentes as mesmas inconsistências que levaram a fiscalização e
autoridade julgadora de piso a não considerar as alegações apresentadas como aptas a justificar a
omissão apurada. Verifica-se que, apesar de devidamente advertida quanto às inconsistências e
ausência de documentos comprobatórios, no recurso apresentado a contribuinte limitou-se às
mesmas argumentações de tratar-se de movimentação decorrente de exercício de atividade
comercial da pessoa jurídica Aparecido Donizeti Florêncio-ME, não obstante, não foram
apresentados documentários que efetivamente comprovassem, de forma individualizada, o
quanto alegado.
Quanto ao pedido de realização de diligência, reiterado na peça recursal, para o
fim de apurar fatos apresentados no recurso, conforme já exposto, deveria o contribuinte, ao
discordar da autuação, apresentar no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os
documentos e fatos que entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos
desconstitutivos. Caberia assim ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de
fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse
pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei
no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim sendo,
indefiro o pedido de diligência, por considerar que caberia à interessado trazer aos autos os
documentos necessários à sua defesa, conforme o referido art. 16, inc. IV do Decreto no 70.235,
de 1972, não se justificando na presente situação novas providências a cargo da Administração
Tributária. Em sintonia com o julgamento de piso, concluo pela ausência de circunstância que
justifiquem a diligência requerida. Posto que o lançamento se limitou a formalizar a exigência
apurada a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados pela contribuinte, não havendo
matéria de complexidade que justifique a realização de diligência para fazer prova das alegações
da recorrente, posto que seria da contribuinte o ônus da prova.
Solicitação de estorno de valores tidos como resgate de poupança, estornos de
cheques e cheques devolvidos
Argumenta a recorrente que alguns créditos/depósitos efetuados na sua conta-
corrente possuiriam no histórico do extrato o seguinte registro: "transferido da poupança" ou
"saque em poupança", devendo ser excluídos da base de cálculo, pois não representariam
ingresso de receita passível de tributação. Da mesma forma, aduz que dentre os valores que não
deveriam integrar a base de cálculo dos rendimentos omitidos, estariam os listados nas fls. 17/55,
vez que teriam origem comprovada dentro do próprio extrato, onde estão registrados os estornos
dos valores lançados a crédito, assim como, cheque devolvido.
No que se refere a supostos resgates de poupança, foi explicitado no julgamento
de piso ter sido verificado não constarem tais depósitos nas contas-correntes que foram objeto do
procedimento fiscal; e, principalmente, que tais valores (transferência/saque de poupança) não
integraram a base de cálculo do lançamento, pois não constam das relações de fls. 94 a 96, quais
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

sejam, as planilhas elaboradas pela autoridade fiscal lançadora relativas aos depósitos sem
origem ou natureza comprovada.
Da mesma forma, quanto aos alegados estornos ou cheques devolvidos. Apesar de
não terem sido explicitados na peça impugnatória, na decisão de piso ficou consignado que os
valores identificados na impugnação como números 1 a 6, foram todos estornados, logo, não
integraram a base de cálculo do lançamento. Já o estorno envolvendo os valores apontados nos
itens 7 (crédito), 8 e 9 (estornos), ainda da peça impugnatória, não seria possível, pois haveria
que se certificar de que se vinculariam aos créditos apontados; e o cheque devolvido sequer teria
composto a base de cálculo da autuação. No recurso apresentado, a autuada faz superficial
menção a tais operações, sem sequer apontar quais seriam os valores que entende passíveis de
exclusão e não agrega qualquer argumento tendente a refutar os fundamentos da decisão de piso.
Como não foram trazidos pela recorrente os elementos necessários para justificar
tais solicitações, e mesmo suas movimentações financeiras, responsabilidade esta que lhe
competia, e não sendo comprovada a origem e natureza dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nesses termos,
entendo pela manutenção do lançamento.
Com relação à exigência de juros de mora sobre os valores lançados, mediante
aplicação da taxa Selic, deve ser destacado que o auto de infração foi lavrado em face da
apuração de omissão de rendimentos na DIRPF apresentada pelo contribuinte. A autoridade
fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina a legislação de regência do tributo e os juros
cobrados decorrem de expressa previsão legal. Outrossim, não compete à autoridade
administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente
aprovadas e vigentes, conforme a já citada Súmula CARF no 2. Noutro giro, há orientação
expressa quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante,
conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, os acréscimos legais aplicados decorrem de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001294/2009-17

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital